Tribunal: STF
Processo: MS 32559
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ADMINISTRATIVO SEM SUBMETÊ-LO AO CRIVO DO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E NO ART. 61, § 2º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA – PROCEDIMENTO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO – SITUAÇÃO DE CONFLITUOSIDADE EXISTENTE ENTRE OS INTERESSES DO ESTADO E OS DO PARTICULAR – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PELO PODER PÚBLICO, DA FÓRMULA CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS OF LAW” – PRERROGATIVAS QUE COMPÕEM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a essencialidade do princípio que consagra o “due process of law”, nele reconhecendo uma insuprimível garantia que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade do próprio ato punitivo ou da medida restritiva de direitos. Precedentes. Doutrina.



    – Assiste ao interessado, mesmo em procedimentos de índole administrativa, como direta emanação da própria garantia constitucional do “due process of law” (CF, art. 5º, LIV) – independentemente, portanto, de haver previsão normativa nos estatutos que regem a atuação dos órgãos do Estado –, a prerrogativa indisponível do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (CF, art. 5º, LV).